Tribunal: TJBA
Processo: 8128963-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128963-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
FELIPE SIMIM COLLARES, AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA

APELADO: AGNALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ABAMSP – Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor AGNALDO DOS SANTOS, declarou a nulidade do contrato, condenou a parte ré à devolução dos valores descontados (na forma simples quanto às cobranças anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada quanto às posteriores a essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença merece reforma nos pontos hostilizados pela apelante, notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade contratual, à repetição do indébito e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da parte ré é objetiva, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação que ensejou os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado.

4. Da análise dos documentos carreados, restou demonstrado nos autos que terceiro se utilizou dos documentos da parte requerente para adesão ao quadro de associados da parte ré, sendo que para tal desiderato contou com a desídia e frouxidão dos sistemas de controle e conferência do serviço prestado pela parte acionada. A apelante não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual assinado pelo consumidor, ficha de inscrição, autorização para

desconto em benefício previdenciário ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a regularidade da contratação alegada, limitando-se a instruir sua defesa com documentos de representação processual.

5. A falsificação perpetrada por terceiros não pode ser considerada fato externo à atividade econômica da parte acionada. Trata-se, com efeito, de fortuito interno, o qual não configura excludente do nexo de causalidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado n.º 479 de sua Súmula, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Os descontos incidiram sobre verba de natureza previdenciária do consumidor, sem que houvesse qualquer autorização válida para tanto, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de demonstração do efetivo prejuízo.

7. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e a jurisprudência em casos análogos. O valor arbitrado pelo juízo de origem — R$ 7.000,00 (sete mil reais) — mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo reforma.

8. Quanto à repetição do indébito, a sentença observou corretamente o Tema 929 do STJ, determinando a devolução simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos posteriores a essa data, por configurarem cobranças contrárias à boa-fé objetiva.

9. A pretensão prescricional suscitada pela apelante não merece acolhimento. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que os descontos são realizados mensalmente no benefício previdenciário do consumidor, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor renova-se a cada nova cobrança indevida, afastando a prejudicial suscitada.

10. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições que permitem, por falha em seus sistemas de controle, que terceiros fraudem a contratação de serviços em nome de consumidores, causando-lhes prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação que originou descontos em benefício previdenciário do consumidor, aliada à demonstração de que terceiro se valeu de seus documentos para adesão fraudulenta ao quadro de associados, configura fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição ré.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo.

3. A repetição do indébito obedece ao Tema 929 do STJ: devolução simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8128963-03.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante ABAMSP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO e como Apelado AGNALDO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

05